Tribunal: TJES
Processo: 5003024-13.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003024-13.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WANDERLAN DA SILVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003024-13.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
WANDERLAN DA SILVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS SEM LASTRO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
autor alega, em síntese, que
foi surpreendido por cobranças

realizadas
pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado,
cujo
valor foi depositado em conta de terceiro. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição em dobro dos valores descontados.

Apresentou contrarrazões recursais ao
ID
5765862
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5765859
), pugnando
pela
reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a validade do contrato celebrado. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais e devolução simples do valor descontado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5765857
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
determinar o cancelamento do contrato de empréstimo pessoal objeto da lide e declarar a inexistência do débito dele decorrente, devendo o réu se abster de promover novas cobranças, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada ato realizado, limitada à R$ 5.000,00;
(b)
condenar o réu a restituir R$ 217,96, em dobro, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e
(c)
condenar o réu a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que
o r
ecorrid
o
realizou a solicitação do referido empréstimo.

Ademais, por oportuno, tem-se que o suposto contrato não foi sequer acostado aos autos pela recorrente, como prova da regular contratação entre as partes. Desta feita, fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022)
.

Saliento que a recorrente
não apresentou sequer o
contrato
supostamente

firmado
en
tre as partes
em sede de contestação e de recurso inominado, impossibilitando a correta análise dos fatos por este juízo
, nem mesmo comprovante de depósito do valor na conta bancária de titularidade do autor.
Isto posto, diante da ausência de juntada aos autos de qualquer comprovante de contratação, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório acerca de falha na prestação do serviço.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a
parte a
utora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a
parte a
utora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

A restituição, no caso, deve ser mantida em dobro, haja vista a nítida má-fé da financeira no caso. Diferentemente de outros casos, não há sequer contrato supostamente assinado em nome do consumidor, e, tampouco, comprovante de deposito do valor em conta em seu nome, a justificar o equívoco, tratando-se de má-fé do banco a continuidade dos descontos, em lastro em relação jurídica contratual.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%
do valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)